Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728290-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARMEN VALDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO À autora para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pela ré, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 26 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora